Tribunal: TJBA
Processo: 8013203-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013203-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE

AGRAVADO: PRO MATRE DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
BOLIVAR FERREIRA COSTA, MATHEUS PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO TÉCNICO FUNDAMENTADO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO QUE MACULE A PROVA PERICIAL. IDONEIDADE DO LAUDO. NÃO PROVIMENTO.

I - A homologação de cálculos em liquidação de sentença constitui decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

II - Não há nulidade da perícia quando o expert cumpre satisfatoriamente seu mister, respondendo aos quesitos formulados pelas partes e explicitando com precisão os critérios utilizados para a elaboração do laudo.

III - O descumprimento pelo devedor da determinação judicial de juntada dos extratos das operações financeiras em ordem sequencial e cronológica não pode ser utilizado como fundamento para impugnar os cálculos elaborados com base nos documentos disponíveis nos autos.

IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013203-04.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
BANCO BRADESCO SA
e, como Agravada,
PRO MATRE DE JUAZEIRO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora